Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704029-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO CELIO ALVES PEREIRA, DAURIA APPARECIDA DOS SANTOS LUMAZZINI, FRANCISCO SOARIS FILHO, GILBERTO ISONI, HELIANA MARCIA LEMOS BRITO, IVONETE DE LIMA RIBEIRO, JOSE TRINDADE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OMISSÃO SANADA. 1. Na seara do Direito Administrativo, a decadência está intimamente ligada ao poder de autotutela da administração pública, que estabelece a capacidade da administração em rever, inclusive de ofício, seus próprios atos. 2. Considerando que os atos administrativos eivados de vícios de legalidade e que admitam sua convalidação podem ser alcançados pelo instituto da decadência, impedindo, após o decurso do quinquênio legal (art. 54, Lei no 9.784/99), a sua revisão pela Administração, com o fim de garantir a segurança jurídica das relações estabelecidas com os administrados, certo é que sobre os atos administrativos que possuam vícios de legalidade não suscetíveis de convalidação não incide o instituto da decadência. 3. Considerando que o princípio basilar que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade (art. 37, CRFB/88), não faz sentido que se impeça a invalidação de ato eivado de nulidade, não passível de convalidação, sob pena de se obrigar a Administração a agir à margem da legalidade, dever constitucionalmente estabelecido. 4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação 5. As decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem o condão de impugnar a validade dos pagamentos discutidos, para fins do disposto no art. 54, §2o da Lei no 9.784/99. Precedentes do c. STJ. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 54, § 1a, da Lei 9.784/1999, suscitando a decadência da autotutela administrativa para rever seus atos. Concluem que a Administração não poderia ter determinado a supressão da VPNI de parcelas remuneratórias decorrentes de decisões judiciais atinentes aos planos econômicos BRESSER e URP e a exclusão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e do adicional de insalubridade, uma vez que já havia decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos desde o início da vigência da Lei 9.784/90. Colacionam julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II- O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade recursal. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020